Tribunal: TJDFT
Processo: 0700607-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700607-29.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA CECILIA DE BARROS BARRETO ALBANO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. ILEGITIMIDADE ATIVA. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, no qual a parte exequente busca a execução de título formado na Ação Coletiva n. 32.159/97. O agravante sustenta a ilegitimidade ativa da exequente, pois esta integrava o Departamento de Emprego do Distrito Federal (DEPEM/DF), entidade com autonomia administrativa e financeira, não abrangida pelo título coletivo. Requer a extinção do cumprimento de sentença ou, subsidiariamente, a revisão dos critérios de correção do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. A questão em discussão consiste em definir se a parte exequente, vinculada ao DEPEM/DF, possui legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Coletiva n. 32.159/97. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O IRDR n. 21, julgado pela Câmara de Uniformização do TJDFT, firmou a tese de que apenas os servidores pertencentes à Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da Ação Coletiva n. 32.159/97 possuem legitimidade para o cumprimento individual da sentença coletiva. 2. O DEPEM/DF, nos termos da Lei Distrital n. 568/1993, possuía autonomia administrativa, patrimônio próprio, quadro de pessoal autônomo e orçamento específico, caracterizando-se como entidade da Administração Indireta. 3. A Administração Indireta não foi incluída no polo passivo da ação coletiva, sendo irrelevante o fato de os servidores do DEPEM/DF serem representados pelo SINDIRETA/DF na época. 4. A incorporação dos servidores do DEPEM/DF ao quadro do Distrito Federal ocorreu somente com a Lei Distrital n. 1.815/98, após o ajuizamento da ação coletiva, impossibilitando o reconhecimento de sua legitimidade ativa para executar o título coletivo. 5. Diante da ilegitimidade ativa da parte exequente, impõe-se a extinção do cumprimento de sentença, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Apenas os servidores que pertenciam à Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da Ação Coletiva n. 32.159/97 possuem legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva. 2. Órgãos e entidades da Administração Indireta, ainda que vinculados ao Distrito Federal e representados pelo SINDIRETA/DF, não são abrangidos pelo título executivo judicial formado na Ação Coletiva n. 32.159/97. 3. A incorporação de servidores de entidade autônoma ao quadro do Distrito Federal em data posterior ao ajuizamento da ação coletiva não lhes confere legitimidade para a execução individual da sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei Distrital no 568/1993, arts. 1o, 4o, 7o, 8o e 12; Lei Distrital no 1.815/98. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR no 21. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 43, 186, 884 e 927, todos do Código Civil e 506 do Código de Processo Civil, defendendo a sua legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença coletiva, pois à época do ato lesivo (suspensão do benefício alimentação) estava vinculada à administração direta do Distrito Federal (DEPEM/SINE), e não à administração indireta. Enfatiza que o DEPEM detinha condição de órgão relativamente autônomo, integrante da estrutura da Secretaria do Trabalho do Distrito Federal, e que o caso é distinto da discussão tratada no IRDR 21. Pontua sobre a responsabilidade civil do Distrito Federal pelos atos do Governador que suspenderam ilegalmente o benefício alimentação para servidores da administração direta e indireta, conforme o Decreto no 16.990/1995. Articula ofensa à coisa julgada e à vedação ao enriquecimento sem causa. Em sede de recurso extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Pede a gratuidade de justiça. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido aos juízos naturais para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à apontada ofensa aos artigos 43, 186, 884 e 927, todos do Código Civil e 506 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028